Tribunal: TJMT
Processo: 0003796-07.2016.8.11.0050
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003796-07.2016.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Enquadramento]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (APELANTE), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (REPRESENTANTE), ANNELIESE DE AVILA DEL BARCO - CPF: 889.601.451-49 (APELADO), ALBINO RAMOS - CPF: 214.821.790-91 (ADVOGADO), SAMIR DARTANHAN RAMOS - CPF: 830.751.601-30 (ADVOGADO), PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA - CPF: 856.710.451-34 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA CARREIRA DE SOUZA RAMOS - CPF: 954.352.121-20 (ADVOGADO), CASSIA MATOS AMARAL - CPF: 033.253.745-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO NA UNEMAT – PROGRESSÃO – ENQUADRAMENTO PARA A CLASSE C – LEI MUNICIPAL 1.822/2016 – CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO – DIPLOMA – SERVIDORES EM GREVE – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE CONCLUSÃO DE CURSO – REQUISITO PREENCHIDO – CONCLUSÃO DO CURSO RECONHECIDO POSTERIORMENTE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. no caso, não se desconhece que a Lei n. 1.822/2016, do Município de Campo Novo do Parecis/MT, em seu art. 53, §11, exige que a documentação apta para comprovar o enquadramento do servidor na classe pretendida do plano de carreiras e vencimentos é o “certificado de conclusão do curso – Diploma – devidamente registrado no Ministério da Educação – MEC”, todavia, o formalismo exacerbado, não raro, mascara a finalidade dos atos, de modo que, ao contrário de uma interpretação literal da referida norma legal, a interpretação teleológica com vistas ao interesse público deve ser valorizada, precipuamente ante o fato de que, nesse contexto, a finalidade do título é comprovar o desenvolvimento intelectual do participante da progressão do plano de carreiras e vencimentos.

2. não há dúvidas de que a impetrante já havia concluído a pós-graduação quando encerrado o prazo para apresentação da documentação para o enquadramento na classe C pretendida, mormente em razão da própria Administração Pública Municipal ter reconhecido tal fato ao CONCEDER, POSTERIORMENTE, A REFERIDA PROGRESSÃO COM BASE NA MESMA PÓS-GRADUAÇÃO QUE HAVIA SIDO FEITA ANTERIORMENTE, RESTANDO EVIDENTE O CUMPRIMENTO DOS requisitos LEGAIS.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Campo Novo do Parecis/MT, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, que nos autos do mandado de segurança impetrado por Anneliese de Avila Del Barco contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal, Secretário de Administração e o Presidente da Comissão de Enquadramento do PCCV da Secretaria de Administração, todos do Município de Campo Novo do Parecis/MT, julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida para determinar que a autoridade coatora conceda a impetrante o enquadramento na classe “C” do plano de carreiras e vencimentos previstos na Lei Municipal n. 1.822/2016, com efeitos retroativos a data de impetração do
mandamus
.

Inconformado, o apelante sustenta que a Lei Municipal n. 1.822/2016, em seu art. 53, §11, exige que a documentação apta para comprovar o enquadramento do servidor na classe pretendida do plano de carreiras e vencimentos é o
“certificado de conclusão do curso – Diploma – devidamente registrado no Ministério da Educação – MEC”
, o que não ocorreu na espécie, pois, a apelada apresentou apenas uma declaração de conclusão de pós-graduação, em total desacordo em a referida norma legal.

Segue sustentando, que a concessão de vantagens ao servidor público depende de expressa previsão legal, na forma do art. 37,
caput
, da CF, uma vez que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, de modo que só pode fazer o que a lei determina, o que não ocorreu no caso vertente, ante o descumprimento da legislação municipal pela apelada.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 132942999 – pág. 03/07), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, ante a sua desnecessidade, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
Anneliese de Avila Del Barco impetrou mandado de segurança contra ato indigitado de ilegal praticado pelo Prefeito Municipal, Secretário de Administração e o Presidente da Comissão de Enquadramento do PCCV da Secretaria de Administração, todos do Município de Campo Novo do Parecis/MT
, aduzindo

ser servidora pública municipal, devidamente aprovada em concurso público para o exercício do cargo de fisioterapeuta, tendo requerido aos impetrados o seu enquadramento na progressão da carreira, a fim de ser inserida na classe “C”, passando a receber os vencimentos da aludida classe, ante a conclusão de curso de pós-graduação realizado na Universidade Estadual de Mato Grosso - UNEMAT, contudo, em razão da greve dos servidores da aludida instituição de ensino, não conseguiu obter o certificado de conclusão de curso exigido pela Lei Municipal n. 1.822/2016, de modo que apresentou, de forma temporária, apenas a declaração de conclusão de curso até que o diploma lhe fosse entregue, o que não foi aceito pela Administração Municipal, que indeferiu seu pedido, restando evidente a ilegalidade cometida e a violação ao seu direito líquido e certo.

Pugnou pela concessão da segurança, para que seja determinado aos impetrados que determinem o seu enquadramento na classe “C” do plano de carreiras e vencimentos previstos na Lei Municipal n. 1.822/2016, com efeitos retroativos a data de impetração do
mandamus
.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que
“a servidora comprovou junto a administração que possuía a qualificação exigida para que fosse enquadrada na classe “C”
, aliado ao fato de
que “a declaração de conclusão de curso expedida pela instituição de ensino é suficiente para comprovar a escolaridade, não sendo razoável exigir a apresentação de certificado de conclusão, cujo trâmite burocrático prejudica a servidora”,

julgou procedente o feito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, concedendo a ordem pretendida para determinar que a autoridade coatora conceda a impetrante o enquadramento na classe “C” do plano de carreiras e vencimentos previstos na Lei Municipal n. 1.822/2016, com efeitos retroativos a data de impetração do
mandamus
(id. 132942999 – pág. 94/97).

Irresignado,
o apelante sustenta que a Lei Municipal n. 1.822/2016, em seu art. 53, §11, exige que a documentação apta para comprovar o enquadramento do servidor na classe pretendida do plano de carreiras e vencimentos é o
“certificado de conclusão do curso – Diploma – devidamente registrado no Ministério da Educação – MEC”
, o que não ocorreu na espécie, pois, a apelada apresentou apenas uma declaração de conclusão de pós-graduação, em total desacordo em a referida norma legal.

Segue sustentando, que a concessão de vantagens ao servidor público depende de expressa previsão legal, na forma do art. 37,
caput
, da CF, uma vez que a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, de modo que só pode fazer o que a lei determina, o que não ocorreu no caso vertente, ante o descumprimento da legislação municipal pela apelada.

Por fim, pugna pela reforma da r. sentença, para que a ordem seja denegada.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a razão não acompanha o recorrente.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a Constituição Federal, em seu art. 5º, inc. LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu art. 1º, da mesma forma, assevera,
verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para

proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”
.

Assim, o notável Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como sendo
“
o meio constitucional (art. 5º, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”
(Direito Administrativo Brasileiro, 43ª Ed., p. 890/891).

À vista disso, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

In casu
, não se desconhece que a Lei n. 1.822/2016, do Município de Campo Novo do Parecis/MT, em seu art. 53, §11, exige que a documentação apta para comprovar o enquadramento do servidor na classe pretendida do plano de carreiras e vencimentos é o
“certificado de conclusão do curso – Diploma – devidamente registrado no Ministério da Educação – MEC”
, todavia, o formalismo exacerbado, não raro, mascara a finalidade dos atos, de modo que, ao contrário de uma interpretação literal da referida norma legal, a interpretação teleológica com vistas ao interesse público deve ser valorizada, precipuamente ante o fato de que, nesse contexto, a finalidade do título é comprovar o desenvolvimento intelectual do participante da progressão do plano de carreiras e vencimentos.

Dito isso, em que pese às alegações do apelante, o certo é que, na espécie, no momento da entrega do certificado, a impetrante, ora apelada, já havia concluído o curso e o objetivo da pós-graduação alcançado, ante a frequência nas aulas e aprovação nas disciplinas cursadas, conforme documento de id. 132942999 – pág. 28/40.

Na verdade, é de clareza solar que a declaração de conclusão de curso apresentada pela servidora apelada é documento hábil a comprovar sua formação na especialização escolhida.

Isso porque, a própria Administração Pública Municipal, ora recorrente, reconheceu tal fato ao afirmar que
“a Apelada teve sua elevação efetivada por meio do Decreto Executivo n. 059 de maio de 2019, com efeitos a partir de 01.01.2019, progredindo para a “Classe C”, tendo apresentado/cumprido todos os requisitos da Lei Municipal n. 1.822/2016, apresentando o certificado de conclusão do curso”
(id. 132942999 – pág. 107).

Dessa forma, eventual atraso na expedição do diploma correspondente não pode ensejar prejuízo a impetrante, ora apelada, pois, os servidores da UNEMAT estavam em greve, conforme comprovado pelos documentos de id. 132942999 – pág. 41/48, tendo a mesma apresentado, tempestivamente, a declaração de conclusão de curso, reafirma-se.

Outro não é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCESSO SELETIVO – APROVAÇÃO PARA O CARGO DE PROFESSOR LICENCIADO – 20HORAS/SEMANAIS – APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE ATESTADO DE CONCLUSÃO DE CURSO – PRECEDENTE STJ – RAZOABILIDADE AMPLA – ENQUADRAMENTO NO CARGO QUE FEZ A INSCRIÇÃO – POSSIBILIDADE – PAGAMENTO DOS VALORES REFERENTE AO PERÍODO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DO WRIT – SÚMULAS 269 E 271/STF – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

1 - A nomeação e posse de candidata aprovada em concurso público que apresentou atestado de conclusão do curso superior não causa grave lesão ao interesse público; atrasos de ordem burocrática para expedição do diploma não podem inviabilizar um direito.

2 - O Impetrante faz jus ao enquadramento do cargo em que efetivou sua inscrição, bem como a remuneração correspondente, uma vez que restou comprovado nos autos a qualificação acadêmica exigida para o cargo de Professor Licenciado – 20 horas/semanais.

3 - As diferenças pretéritas dos proventos do servidor público devem ser buscadas em ação própria, sendo incabível, na espécie, a ação mandamental, a teor das Súmulas 269 e 271 do STF”
(REEX n. 1002343-84.2019.8.11.0007, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 05.04.2021 – negritei)

Conclui-se, assim, pela existência de lesão ao direito líquido e certo a exigir proteção na via mandamental, de modo que o condutor do feito andou bem ao asseverar que
“a servidora comprovou junto a administração que possuía a qualificação exigida para que fosse enquadrada na classe “C”
, aliado ao fato de
que “a declaração de conclusão de curso expedida pela instituição de ensino é suficiente para comprovar a escolaridade, não sendo razoável exigir a apresentação de certificado de conclusão, cujo trâmite burocrático prejudica a servidora”
(id. 132942999 – pág. 94/97).

Além disso, é comezinho no direito que o mandado de segurança é destinado a proteger direito líquido e certo, consoante está no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal. Direito líquido e certo. A propósito, vejamos a lição de Hely Lopes Meirelles:

“[...] é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se a sua extensão ainda não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é líquido nem certo, para fins de segurança [...]”
(Mandado de Segurança e Ação Popular, 6ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1979, p.16).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, observa-se que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023